Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processo : 0702278-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito de competência promovido pelo Juízo da 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do Juízo da 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Em 31/01/2025, o Juízo do suscitado fora designado para as medidas urgentes, momento em que lhe foram requeridas as informações. Em atenção à solicitação, o Juízo do suscitado se manifestou nos autos (id. 68537173) reconhecendo a competência para processar e julgar o feito, haja vista o equívoco no declínio da competência, uma vez que a competência relativa já se encontrava prorrogada, atraindo a ocorrência de preclusão pro judicato. Destarte, pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciada a perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processamento e julgamento. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator